Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
A pretensão deduzida no presente recurso subsume-se à matéria suscitada e admitida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). (destacou-se) Dessa feita, em cumprimento à decisão da Egrégia Câmara de Uniformização, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento do feito até a decisão final a ser proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000. Certificado o julgamento do IRDR precitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.